Tribunal: STF
Processo: HC 201450
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal – STF proferida nos autos do HC 177.006/SP.
    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos: 
    “No mérito, requer a suspensão da execução provisória da pena a que se encontra submetido, enquanto não se tenha o trânsito em julgado da sentença penal condenatória proferido nos autos da ação penal n. 0000014-78.2016.8.26.0242, em tramite perante o E. Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Subsidiariamente, requer que tendo em vista as circunstâncias judiciais que são favoráveis ao Paciente (primariedade, não reincidente, bons antecedentes), pena aplicada (02 anos, 11 meses e 15 dias) seja reformado e ou fixado como regime inicial de cumprimento de pena o aberto com fulcro no artigo 33, § 2º, alínea ‘c’, do Código Penal; mostrando-se, inclusive, viável a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos nos termos do art. 44 do CP, requerendo ainda no ensejo, a redução da pena-base (primeira fase), porquanto esta foi exasperada acima do minimo legal com base em circunstâncias que constituem elementares do próprio tipo penal […], razão pela qual não servem como motivação idônea para exasperar a reprimenda na primeira fase, em descompasso com o comando legal do Art. 59 do CP e Art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Todavia, caso não seja este o entendimento de V. Exa., pleiteia o impetrante na qualidade de tese alternativa, alicerçado nos ditames do art. 223 do CPC/2015, que lhe seja restituído o prazo para interposição de recurso cabível nos autos do habeas corpus n. 177006/SP, tendo em vista que restou sobejamente provado que este impetrante não teve acesso a decisão proferida […] em sua integralidade, por questões de impedimento do sistema da Suprema Corte, fato que não propiciou uma analise acurada da decisão, e que da forma que está lançada, ou que pelo menos e permitido visualizar, contém ambiguidades que prejudicam a defesa do paciente, impossibilitando, ainda, que se recorra da mesma, muito embora o impetrante tenha pleiteado devolução do prazo, pendente de análise até a presente data junto a esta Colenda Corte, dando azo ao constrangimento ilegal que se encontra o Paciente, o que deveras, obstaculizou e prejudicou a defesa do mesmo. Caso tivesse tido acesso a decisão na íntegra do habeas corpus n. 177006/SP, e interposto os recursos cabíveis a especie, talvez hoje o Paciente não estaria sofrendo o iminente constrangimento ilegal em sua liberdade de ir e vir” (págs. 30-31 da petição inicial).
    Esta impetração, todavia, não merece seguimento.
    A jurisprudência sumulada deste Supremo Tribunal estabelece que “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso” (Súmula 606).
    Ademais, em recentes julgados, o Plenário do STF reafirmou esse entendimento pela impossibilidade de impetração de habeas corpus contra ato jurisdicional de órgão colegiado desta Suprema Corte ou de qualquer de seu membros, a incidir a referida Súmula 606.
    Esses acórdãos possuem as seguintes ementas:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DA SEGUNDA TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 606/STF. 1. Manifesto o descabimento deste habeas corpus, enquanto se volta contra acórdão da Segunda Turma desta Casa. Consabido que sedimentada a jurisprudência deste STF no sentido, nas palavras de seu eminente Ministro Decano, da ‘inadmissibilidade de ‘habeas corpus’, quando impetrado contra decisões emanadas dos órgãos colegiados desta Suprema Corte (Plenário ou Turmas) ou de quaisquer de seus juízes, inclusive quando proferidas em sede de procedimentos penais de competência originária do Supremo Tribunal Federal’ (HC 109021 AgR/SP, Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 18.12.2013). 2. Assentada tal diretriz, na aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606/STF: ’não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso’. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC 181.680 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2/6/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. SUSTENTAÇÃO ORAL POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO. IMPOSSIBILIDADE. REGIMENTO INTERNO DO STF. PRECEDENTES. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE ÓRGÃO FRACIONÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. No âmbito da jurisdição do Supremo Tribunal Federal, não cabe sustentação oral no julgamento de agravo regimental de decisão monocrática proferida pelo Relator em sede de habeas corpus. Constitucionalidade do art. 131, § 2º, do RISTF. Precedentes. 2. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Supremo Tribunal Federal contra ato de Ministro ou órgão colegiado do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC 164.593 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/6/2020).
    Isso posto, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Comunique-se o inteiro teor desta decisão ao relator do HC 177.006/SP, com cópia da petição inicial.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator